Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. PERFIL HACKEADO. MULTA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à obrigação de restabelecer a conta da autora no Instagram, tornando definitiva a medida liminar concedida. Além disso, o réu foi condenado à reparação de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e, ainda, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de multa.
2. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que a obrigação de fazer foi restabelecida, razão pela qual a condenação de multa foi indevida. Acrescenta que os fatos não geraram danos morais indenizáveis. Subsidiariamente pede a redução do valor fixado. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar (i) o cabimento da multa cominatória por atraso no cumprimento da ordem judicial proferida; (ii) se estão presentes os requisitos para responsabilidade extrapatrimonial e, em caso positivo, o valor da respectiva indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. É indiscutível que a conta da autora foi comprometida por invasão, caracterizando uma falha na segurança do serviço prestado pelo recorrente.
8. A multa (astreintes) é devida. A decisão judicial fixou o prazo de 24 horas para cumprimento da ordem (ID 72658111). Embora a parte recorrente tenha alegado o envio de link de recuperação da conta tempestivamente, nada comprovou nos autos. Desse modo, impõe-se a manutenção da multa conforme sentenciado.
9. A invasão da conta da autora por hackers e sua utilização para a venda de produtos/serviços inexistentes, comprovada por prints nos autos, ultrapassa o mero aborrecimento. Tal evento configura afronta aos atributos da personalidade, causando não apenas a perda de acesso ao perfil e a morosidade na recuperação, mas também o temor da exposição de fotos publicadas e o risco de golpes financeiros contra terceiros (amigos/familiares). Portanto, a indenização por dano moral deve ser mantida. Neste sentido: Acórdão 1797223.
10. A indenização por danos morais tem tríplice finalidade: compensar a lesão à personalidade, punir o ofensor e prevenir fatos semelhantes. Seu valor deve ser proporcional ao dano, considerando as circunstâncias do fato e as condições das partes. Em observância a esses critérios, entende-se que o valor de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar os danos, evitando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Mantida nos demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797223, 0711956-70.2023.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.